Tribunal: CARF
Processo: 19985.724020/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724020/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.356 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
ACRILUX INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo – ADE DRF/CTA no 1498168, de 1o de setembro de 2015 (fl. 03), que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724020/2015-56
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724020/2015-56

A exclusão se deu com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, combinado com o art. 29, inciso I e art. 30, inciso II, §2o da
referida lei, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa.
Cientificada do ato de exclusão em 11/11/2015 (fl. 16), a pessoa jurídica
interessada formalizou tempestivamente a manifestação de inconformidade de fl. 02 alegando,
em síntese, que pagou os débitos do Simples e os débitos inscritos na Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
–
PGFN.
Quanto
aos
processos
no
18208.147195/2011-51
e
18208.147194/2011-14, informou que são remanescentes do Refis e Paes de 1998, 1999 e 2000,
cujas parcelas pagas desde 2000 aguardavam consolidação.
Uma vez submetida a presente manifestação de inconformidade à análise da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DRJ/Brasília, constatou-se a
necessidade de retorno dos autos à unidade de origem (Despacho de Diligência no 34 - 7a Turma
da DRJ/BSB – fls. 82) para regular ciência ao contribuinte dos débitos que ensejaram a sua
exclusão do Simples Nacional, conforme o disposto o art. 3o da Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 15 de março de 2010.
Consoante o Comunicado EQSIM N° 050/2019 (fls. 84), o contribuinte foi
cientificado da diligência e da relação de débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional,
sendo a ele facultado o prazo de trinta dias pra apresentar nova impugnação contra o referido ato
de exclusão.
Por meio do Despacho de Encaminhamento de folha 87, a DRF/Curitiba retornou
os autos a esta Delegacia de julgamento, informando que o interessado não apresentou novas
alegações.
Em sessão de 25 de abril de 2019 (e-fls.97) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores entenderam que dos três processos de cobrança que provocaram a
exclusão do simples, dois deles, ou seja, os “Processos no 10980.453385/2001-61 e
18208.147195/2011-51 foram extintos por prescrição (fls. 89-96)”.
No entanto, os “débitos do Processo no 18208.147194/2011-14 foram transferidos
para o processo no 10980.721967/2016-61 e encontravam-se, até a data da consulta
(01/04/2019) na situação “Devedor” (fls. 88).”

Ciente da decisão de primeira instância em 23/05/2019 (e-fls. 102), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 11/06/2019 (e-fls. 105), a abaixo transcrito:

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724020/2015-56

Junta também cópia de sentença proferida na e-fls. 111 nos autos de ação de
execução fiscal pronunciando a prescrição e extinguindo o processo executivo.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A exclusão do simples nacional foi motivada pela existência de débitos com
exigibilidade não suspensa e controlados em três processos: 18208.147194/2011-14,
10980.453385/2001-61 e 18208.147195/2011-51, conforme relatório do sistema SIVEX de e-fls.
17 a 22.
A DRJ acolheu a alegação da recorrente quanto a estes dois últimos PAFs
(10980.453385/2001-61 e 18208.147195/2011-51) reconhecendo que a Justiça federal havia
pronunciado a prescrição dos débitos em um processo de execução fiscal. No entanto, os
julgadores administrativos identificaram que os débitos do PAF 18208.147194/2011-14
permaneciam exigíveis, esclarecendo o relator que (e-fls. 100):
“Os débitos do Processo no 18208.147194/2011-14 foram transferidos para o
processo no 10980.721967/2016-61 e encontravam-se, até a data da consulta
(01/04/2019) na situação “Devedor” (fls. 88).
A recorrente alega que a Justiça Federal havia pronunciado a prescrição dos
débitos da execução fiscal, incluindo-se aí os débitos do PAF 18208.147194/2011-14.
Há um equívoco no argumento da recorrente, que não passou despercebido pelo
relator do Acórdão recorrido. Houve de fato o reconhecimento da prescrição de alguns débitos
controlados no PAF 18208.147194/2011-14.
O dossiê 10080.001683/1116-16 (acessível ao contribuinte pelo sistema E-
PROCESSO), na e-fls. 2, o Procurador da Fazenda que controla a cobrança do débito
determina “o cancelamento da(s) CDA(s) nas quais se fundamentavam as referidas execuções
fiscais”.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724020/2015-56

Nas páginas seguintes do dossiê 10080.001683/1116-16 constam extratos
atualizados das inscrições em DAU relativas ao caso.
Os débitos do PAF 18208.147194/2011-14 constam nas inscrições em DAU 90.6
16.007497-12 e 90.6.16.007498-01 e estão descritos nas e-fls. 13 e 16/17.
Ocorre que nem todos os débitos descritos no relatório SIVEX de e-fls. 17 a 22
foram inscritos em Dívida ativa da União.
Isto se verifica facialmente ao ler o voto do relator do Acórdão recorrido, na parte
em que afirma que “débitos do Processo no 18208.147194/2011-14 foram transferidos para o
processo no 10980.721967/2016-61 e encontravam-se, até a data da consulta (01/04/2019) na
situação “Devedor” (fls. 88).” Grifo nosso.
Verificamos que os primeiros débitos do relatório de e-fls. 17 foram de fato
transferidos para o PAF 10980.721967/2016-61. Conforme o site de consulta pública do sistema
COMPROT, tanto o PAF 18208.147194/2011-14 quanto o 10980.721967/2016-61 tratam de
pedidos de parcelamento de débitos.
Portanto, os débitos declarados prescritos na ação de execução são aqueles que
ainda constavam controlados no PAF 18208.147194/2011-14 e inscritos em DAU nas
matrículas 90.6 16.007497-12 e 90.6.16.007498-01, as quais foram objeto de execução fiscal.
Os débitos de código de receita 7104 (e-fls. 17) não foram inscritos em DAU e,
portanto, estavam exigíveis no dia 01/09/2015 (e-fls. 3), tendo sido objeto de novo pedido de
parcelamento apenas no ano de 2016.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 130
DF CARF MF
Original